Tribunal: TJMT
Processo: 1005571-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005571-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDUARDO ENIO GURKA JUNIOR - CPF: 829.162.681-20 (APELADO), PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por EDUARDO ÊNIO GURKA JUNIOR, que tramitou perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A sentença reconheceu a inexistência da cobrança da fatura de energia elétrica do mês de maio de 2020, no valor de R$ 870,50, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte ré apelou, alegando a regularidade da cobrança, inexistência de falha na medição e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da fatura de energia elétrica referente ao mês de maio de 2020 foi regular e exigível; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da negativação do nome do consumidor e, em caso positivo, se o valor da indenização arbitrado em primeiro grau é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de reparar danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4. A concessionária não comprova satisfatoriamente a regularidade da cobrança da fatura de R$ 870,50, a qual apresenta valor significativamente superior à média de consumo mensal do consumidor (445,75 kWh), tampouco realiza perícia técnica ou apresenta elementos objetivos que justifiquem a discrepância.

5. A tentativa administrativa do consumidor de solucionar o problema junto ao PROCON e a posterior negativação de seu nome demonstram a existência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC, sendo indevida a cobrança.

6. Restando configurado o ato ilícito (cobrança indevida), o dano (negativação) e o nexo causal, é devida a indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ sobre o tema.

7. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, mostra-se excessivo diante da extensão do dano e do valor da fatura, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

8. Conforme precedentes do STJ e do TJMT, a ausência de laudo técnico oficial e a elaboração unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) impedem a validade da cobrança por suposto consumo irregular.

9.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A cobrança manifestamente excessiva, desacompanhada de comprovação técnica idônea e que ultrapassa significativamente a média de consumo do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

2. A negativação indevida do nome do consumidor em decorrência de cobrança irregular configura dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo frente à extensão do dano e ao valor discutido na lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
EDUARDO ÊNIO GURKA JUNIOR
, que tramita perante a
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

O magistrado a quo, em sentença,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados pelo autor, declarando a inexistência da cobrança da fatura de maio de 2020 no valor de R$ 870,50, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a regularidade da cobrança, a inexistência de falha na medição e a improcedência do pedido de indenização, sob o argumento de que inexistiu ato ilícito e que a situação caracterizaria mero aborrecimento cotidiano.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas. ID. 51280173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da cobrança da fatura de energia elétrica no valor de R$ 870,50, referente ao mês de maio de 2020, emitida pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, bem como à existência de dano moral indenizável em razão da negativação do nome do autor, ora apelado.

Consta dos autos que a média de consumo mensal do autor era de 445,75 kWh (ID. 49671206), sendo a fatura questionada consideravelmente superior a essa média.

A parte autora, inclusive, buscou administrativamente solução para a controvérsia junto ao PROCON (ID. 49671207), mas ainda assim teve seu nome negativado (ID. 51280173).

Trata-se, portanto, de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se ao caso o art. 14 do CDC, que prevê:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse contexto, cabia à concessionária comprovar a regularidade da cobrança e a inexistência de falha na medição, o que não foi feito de forma satisfatória. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o consumidor não pode ser penalizado por cobrança manifestamente excessiva, sobretudo quando inexistem elementos técnicos que justifiquem a discrepância.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e declarar a inexigibilidade da cobrança.

Quanto a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Portanto, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré, não havendo razão, portanto, para deixar de reconhecer seu dever de indenizar, já que a fornecedora responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Embora se reconheça a ocorrência do dano extrapatrimonial, o montante arbitrado mostra-se
excessivo diante do valor da fatura (R$ 870,50)
, impondo-se a
redução para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com fundamento nos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade
e na vedação ao
enriquecimento sem causa
, nos termos do
art. 884 do Código Civil
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que:

“A indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa da vítima.”
(
AgRg no AREsp 197.395/MG
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/03/2013)

Sobre o tema destaco os seguintes julgados:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANO

MORAL
- ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE
ENERGIA

ELÉTRICA
- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IMPUGNADO - SEM PERÍCIA TÉCNICA - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
DANO

MORAL
CONFIGURADO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DE MARIA LUCILEIDE DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar/adulterar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.
A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome do consumidor e suspensão do fornecimento de
energia
, também indevidos, constitui ato ilícito que enseja indenização por
danos

morais
, minorado no caso de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(N.U 1002024-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação
, para
reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, para
12% sobre o valor da condenação
, observada a AJG deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025